Tribunal: TJES
Processo: 5014847-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014847-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: A M DOS SANTOS FILHO AUTO PECAS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórd
ão ID. 16125970 que, à unanimidade, agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação da parte agravada para indicação de bens penhoráveis e de suspensão dos cartões de crédito de sua titularidade. (ID. 9972038, fls. 187/188).

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de contradição no julgado, pelo que requer seja determinada a suspensão do feito nos termos da decisão liminar proferida no Tema Repetitivo nº 1137, do e. STJ. (ID. 16481434)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 19 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
o embargante alega a ocorrência de contradição no julgado, pelo que requer seja determinada a suspensão do feito nos termos da decisão liminar proferida no Tema Repetitivo nº 1137, do e. STJ. (ID. 16481434)

Entretanto, constou expresso do acórdão embargado que
“[...]
não têm o condão de garantir o pagamento da dívida, tratando-se de medidas que desbordam a esfera patrimonial do devedor, não podendo ser deferida apesar das peculiaridades do caso[...]”
, sendo certo que a determinação de suspensão de feitos em decisão do Tema Repetitivo nº 1.137 foi referenciado como reforço argumentativo inclusive com referência de julgado deste sodalício, conforme se depreende do seguinte excerto:

“[...]Sobre a mesma matéria, o Superior Tribunal de Justiça submeteu à Corte Especial o Tema nº 1137, com o objetivo de definir se, com base no art. 139, IV, do CPC/2015, é lícito ao juiz, observando os princípios da fundamentação, do contraditório e da proporcionalidade, adotar medidas executivas atípicas de forma subsidiária
.
Ressalte-se que há determinação de suspensão nacional do processamento de ações e recursos pendentes que tratem dessa questão, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Dessa forma, a adoção de medidas atípicas no processo de origem, sobretudo a suspensão da CNH, neste momento, mostra-se imprudente
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: A suspensão da CNH como medida atípica de execução, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015, é possível, desde que esgotados os meios típicos de execução e observadas as circunstâncias do caso concreto, especialmente a proporcionalidade e a razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 22/06/2021; STJ, REsp 1788950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 23/04/2019; STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux, 09/02/2023.” (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007421-20.2024.8.08.0000,Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024)

Ademais,
a medida de suspensão pretendida pela embargante, além de não denotar vício no julgado, pode e deverá ser adotada pelo Julgador de origem n0os autos originários
.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o recorrente em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.